Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719402-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: J. P. N. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERENY NUNES SENA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. NÃO COMPROVADA. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA PARA A TERAPIA POSTULADA. CLÍNICA NÃO CONVENIADA À OPERADORA. RECUSA DE TRATAMENTO. REGULARIDADE. REEMBOLSO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não incidem as regras do CDC às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde constituídos na modalidade autogestão e que desenvolvam suas atividades sem finalidade lucrativa, devido à inexistência de relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, certo é que isso não inclui a possibilidade do médico escolher o estabelecimento na qual vai ser realizado o tratamento e impor à operadora de saúde a obrigatoriedade de cobrir tais gastos, quando não evidenciada a ausência de profissional em sua rede conveniada. 2.1. Na hipótese, restou demonstrada a indicação ao participante de profissionais qualificados ao tratamento indicado no relatório do médico assistente dentro da rede conveniada ao plano de saúde, sendo certo que a opção da família do autor em permanecer na clínica de sua escolha não tem o condão de ampliar a obrigação do plano de saúde. 3. Para que seja possível eventual reembolso das despesas havidas pelo participante fora da rede conveniada, ainda que nos limites contratuais, imprescindível que o pleito venha acompanhado da comprovação dos gastos com as despesas médicas realizadas. 4. Verificando-se a ausência de obrigatoriedade da operadora de saúde quanto ao custeio integral de tratamento realizado fora da rede conveniada por liberalidade do participante, incabível a compensação por danos morais. 5. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, 5o, 6o, 196 e 197 todos da Constituição Federal, 373, inciso II, do CPC, 421 e 422 ambos do Código Civil, 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, Leis 9.656/98, 9.961/2000 e 12.764/2012, bem como às Resoluções da ANS 268/2011 e 259/2011, sustentando, em síntese, que a recorrida descumpriu o contrato de plano de saúde firmado entre as partes ao não ofertar os tratamentos consoante prescrição médica. Aduz que não houve a apresentação dos certificados de especialistas da sua rede privada para a realização do tratamento indicado, o que evidencia que a operadora recorrida não dispunha de profissionais especializados para atender o recorrente. Pugna, assim, pela condenação da recorrida em ofertar todas as terapias prescritas pela médica assistente, bem como ao pagamento do reembolso relativo ao valor já despendeu a esse título. Em sede de recurso extraordinário, após repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 1o, 5o, 6o, 196 e 197 todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios constitucionais da saúde, da vida, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Deixa, contudo, de defender a existência repercussão geral da matéria debatida. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, 421 e 422 ambos do Código Civil, 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a turma julgadora assentou que: “(...) na hipótese não se verificou dos autos demonstração de que o plano de saúde tenha negado cobertura à solicitação do médico assistente, nem limitado o número de sessões, senão que, fornecidos os profissionais de diversas habilidades da área da saúde constantes da rede conveniada, a família do autor entendeu ser a melhor opção a sua manutenção na clínica “Instituto Ninar”. Assim, tanto é legítimo aos familiares buscarem o tratamento que entendem ser o mais adequado e conveniente para a condição apresentada pelo autor, como também é ao plano ofertar a cobertura nos limites do contrato, visto que, acobertado por este o tratamento para o TEA, e tendo indicado profissionais em sua rede conveniada em estrita conformidade com a indicação médica (ID 14456292), a opção da família do autor em permanecer na clínica de sua escolha não tem o condão de ampliar a obrigação do plano de saúde.” (ID 19181254 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve prosseguir o recurso especial quanto à suposta afronta às Leis 9.656/98, 9.961/2000 e 12.764/2012, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1704228/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Ademais, “(...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Em relação ao indicado malferimento aos artigos 1o, 5o, 6o, 196 e 197 todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque na Corte Superior é firme o entendimento de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação às Resoluções da ANS 268/2011 e 259/2011, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “(...) as resoluções não se encontram compreendidas no conceito de lei federal constante da alínea "a" do permissivo constitucional, o que também impede o exame do mérito recursal sob esse enfoque.” (AgInt no REsp 1721717/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1293007 AgR, Relator Ministr Luiz Fux, DJe 16/3/2021, razão pela qual não merece ser admitido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030